Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre as teses recursais, o agravante arguiu a ilegitimidade ativa do recorrido, matéria que não foi objeto de debate perante o juízo de origem. Ante eventual inovação recursal e que possa ser empecilho ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403